Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INJÚRIA. MEDIDAS PROTETIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Decretadas medidas protetivas em desfavor do paciente, pois supostamente teria chegado embriagado à residência do ex-casal, oportunidade em que injuriou e ameaçou de morte a vítima. Ampliadas as medidas protetivas, uma vez que o acusado infringiu a distância de aproximação da ofendida.

Esta Eg. Turma Criminal já decidiu que “o juízo de cognição permitido pela via estreita do habeas corpus, não é exauriente e não comporta um contraditório adequado, o que impossibilita o reexame aprofundado de provas e fatos dispostos pelas partes em igualdade de oportunidades, tal como ocorre durante a ação penal. Portanto, o revolvimento da matéria fática contida nos autos é inviável em sede de habeas corpus. II - Se o material acostado aos autos, ao menos em tese, fornece indícios de ilícito praticado no contexto de violência doméstica, justifica-se a adoção de medida protetiva em favor da vítima. Como sabido, as medidas cautelares visam proteger a integridade física das vítimas de violência doméstica e, portanto, eventual revogação deve ser analisada com cautela. III - Ordem denegada” (Acórdão 987563, 20160020475478HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 27/1/2017. Pág.: 107-134).

Inviável discutir autoria e materialidade, uma vez que demanda dilação probatória inviável na via estreita do writ.

Ordem denegada.